Tribunal: TJSP
Processo: 1137860-51.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo. Ação julgada parcialmente procedente. insurgência do réu quanto as cobranças de tarifas administrativas e do seguro.

cobrança de tarifas administrativas. cabimento.
Tarifa de cadastro.
É lícita a cobrança de tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, desde que

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Financiamento de veículo. Ação julgada parcialmente procedente. insurgência do réu quanto as cobranças de tarifas administrativas e do seguro.

cobrança de tarifas administrativas. cabimento.
Tarifa de cadastro.
É lícita a cobrança de tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, desde que cobrada somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Tarifa de registro de contrato.
É lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, considerando que ela não está incluída nas vedações previstas na Resolução no 3.518/2007 do CMN e representa remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor. Ademais, tem por finalidade dar publicidade ao contrato, gerando eficácia perante terceiros, segundo a Resolução no 320/09 do CONTRAN. Outrossim, o autor tinha plena ciência da cobrança, e a ela anuiu, não demonstrando que o serviço não foi realizado ou ainda que havia dissonância com as Resoluções do Conselho Monetário Nacional, ou a abusividade de seu valor.
Tarifa de avaliação do bem.
É valida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que seja comprovada a efetiva prestação do serviço e de que a cobrança não seja excessiva. In casu, verifica nos autos a comprovação do serviço.

Prêmio de seguro.
Mesmo o prêmio de seguro tendo como objetivo a amortização do financiamento em caso de morte, invalidez, incapacidade total e desemprego involuntário, não pode o réu indicar a seguradora que o consumidor deve contratar. Abusividade caracterizada, uma vez que o réu indicou a seguradora e incluiu o pagamento do prêmio no próprio financiamento do veículo. Sentença mantida neste ponto.

Sentença reformada. Ação parcialmente procedente, mas em menor extensão. Ônus de sucumbência modificado.

Prequestionamento. Matéria federal.
Desnecessário dar enfoque às questões à luz dos dispositivos legais e do enquadramento jurídico que o réu imagina pertinente, porque foi suficiente a fundamentação para a solução dada com ostentação das teses jurídicas adotadas.

Apelação parcialmente provida.